Tribunal: TJDFT
Processo: 0720456-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720456-55.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LEAL CARNEIRO, ANDRE LUIS OTTONI LEAL CARNEIRO AGRAVADO: EDNILSON FRANCISCO DE SOUZA D E S P A C H O Por meio da certidão de ID 51253486, a Oficiala de Justiça informa que procedeu à intimação e entrega da contrafé ao agravado EDNILSON FRANCISCO DE SOUZA que, após ouvir a leitura da ordem judicial, recebeu a contrafé via aplicativo Whatsapp, declarando-se ciente de seu conteúdo. Todavia, decorridos dois dias da intimação, o recorrido ainda não havia encaminhado a cópia de seu documento de identidade, embora tenha visualizado todas as cópias a ele enviadas. A despeito da ausência do documento identificador do intimando, é certo que está ciente do processamento do presente agravo e poderá, caso deseje, constituir advogado e apresentar razões de contrariedade. Assim, retornem-se os autos à Secretaria para aguardar o decurso do prazo de resposta ao recurso, nos termos do disposto no art.1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, a contar da data da juntada aos autos da certidão de ID 51253486. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador